Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELO MERCADO LIVRE. COBRANÇA E DÉBITO DECORRENTES DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pelo recorrente/réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar a demandante a quantia de R$ 2.910,08 (dois mil novecentos e dez reais e oito centavos), a título de devolução dobrada dos valores indevidamente cobrados à título de serviços de publicidade.
2. Nas razões recursais, a parte ré/recorrente alega a regularidade da cobrança, ante a contratação de serviços de publicidade debitados da conta do mercado livre da autora. Insurge-se contra a condenação de devolução em dobro dos valores cobrados, e contra a aplicação do CDC ao caso. Requer a improcedência da demanda.
3. Sem razão a parte recorrente. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Precedente: “[...] A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 541.867/BA, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão o Min. Barros Monteiro, DJ de 16/05/2005, optou pela concepção subjetiva ou finalista de consumidor. Todavia, deve-se abrandar a teoria finalista, admitindo a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. [...].” (REsp 1010834/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 13/10/2010).
4. Há relação de consumo entre os responsáveis pelo sítio eletrônico do mercado livre, que devem zelar pela segurança das operações realizadas, e o vendedor do produto anunciado. Eventual falha da prestação do serviço de intermediação, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, a teor do que dispõem os arts. 7° e 14, da Lei no 8.078/90. Nesse sentido: REsp 1107024/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011.
5. No caso, conforme as provas dos autos, a autora vendia alguns produtos cosméticos e filhotes de cachorro por intermédio do sítio eletrônico do réu. Restou comprovado, ainda, que o réu debitou da conta do mercado livre da autora o valor de R$1.402,53 e o valor de R$52,51.Tais cobranças não foram reconhecidas pela demandante, o que ensejou a interposição da presente demanda (ID 14508662 - Pág. 2).
6. Lado outro, o réu não logrou comprovar a regularidade das cobranças em evidência e a alegada contratação de serviços de publicidade.
7. Ademais, as provas dos autos demonstram que o réu persistiu em realizar cobranças de publicidade da autora mesmo após ter sido informado, por diversas vezes, sobre o desinteresse da consumidora na contratação de serviços denominados “campanha de publicidade” (ID 14508712 e ID 14505458 - Pág. 2).
8. A cobrança indevida e o pagamento por serviço não contratado acarreta o dever de devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), salvo hipótese de engano justificável, o qual não restou demonstrado pelo fornecedor nos presentes autos. Devida, portanto, a devolução em dobro das despesas suportadas pela autora/recorrida.
9. Irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.